Tribunal: TJDFT
Processo: 0722586-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0722586-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 158710152, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cobrança n. 0731520-93.2022.8.07.0001, ajuizada pela CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA. Na ocasião, o Juízo de origem julgou antecipadamente o mérito em relação a valor considerado incontroverso no litígio, nos seguintes termos: Trata-se de ação com pedido condenatório, proposta por Clínicas de Doenças Renais de Brasília em face da Central Nacional Unimed. Afirma a autora que celebrou com a ré contrato de prestação de serviços em que restou credenciada a prestar serviços médicos especializados em hemodiálise aos segurados desta. Afirma que a ré efetuou glosas entre os meses de abril de 2018 a junho de 2020, tendo havido inadimplemento relativamente às faturas dos meses de novembro e dezembro de 2020. Aduz que interpôs recursos administrativo que ficaram sem resposta e, em outros, os fundamentos foram descabidos, o que totalizou a quantia de R$ 28.958,93, pelo que pediu, já com valor atualizado, “a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 42.610,32 (quarenta e dois mil, seiscentos e dez reais e trinta e dois centavos), atualizado até 19/08/2022, devidamente corrigido e acrescido dos juros legais até o efetivo pagamento;” Citada, a ré apresentou resposta sustentando a prescrição da pretensão tendo em vista ser o prazo desta de três anos, já que se visa a reparação civil; no mérito, sustenta que “cumpre informar que houve a glosa de valores, haja vista que a parte autora não observou os termos contratuais pactuados, eis que, por diversas vezes, não procedeu nos termos da orientação que ela tem ciência inequívoca. A cláusula nona do contrato de prestação de serviços (id. 134494962) orienta quanto faturamento e demais documentos que devem ser apresentados para o recebimento dos valores, destacando-se que a autora não comprovou o cumprimento dos requisitos contratuais, sendo que juntou aos autos apenas as notas fiscais que alega terem sido glosadas, sem apresentar os demais documentos descritos no § 1°.” e nem observou o manual de troca de informações em saúde suplementar, mesmo porque “De acordo com os termos contratuais, o prestador deve solicitar a autorização da operadora, apresentar a documentação necessária para correta análise do reembolso dos valores dispendidos e atentar-se para às disposições da ANS. Resta configurado, portanto, que a requerida agiu nos estritos termos do contrato pactuado entre as partes, bem como, à legislação aplicável, sendo certo que, é a ANS quem estabelece os referidos códigos para situações em que ocorra a glosa de valores. Inconteste, portanto, a inexistência de conduta irregular da ora requerida, eis que esta procedeu de acordo com os termos contratuais e legais, não restando demonstrada qualquer ato indevido cometido por esta.” A autora se manifestou em réplica. Passo a organizar o processo. Prescrição. Não há prescrição, já que se pretende a condenação da ré no pagamento de valores decorrente da prestação de serviços e não efetivar a responsabilidade civil. Nesse caso, o prazo é de 10 anos, à míngua de prazo específico. II - Questões de fato. Meios de prova admitidos.III. Distribuição do ônus da prova. IV. Questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Da prestação dos serviços. A dívida é de natureza quesível, ou seja, o réu deve buscar o pagamento, mediante a apresentação de uma série de documentos, previstos contratualmente. Se não há tal apresentação, é possível a glosa. Como é a ré que invoca a legitimidade das glosas à luz do contrato, portanto como fato impeditivo do direito da autora de cobrar, é ônus dela provar a legitimidade de cada uma das glosas feitas, sendo a prova pertinente, ao meu ver, a prova de natureza pericial-contábil. Julgamento antecipado de mérito. A ré não contestou a afirmação de que do valor cobrado, R$ 10.526,75 foram, simplesmente, inadimplidas. A afirmação é diversa da simples glosa. Logo, tenho que esse último valor é incontroverso, a autorizar o julgamento parcial do mérito. Registro, apenas, que a correção monetária deve ser feita a partir da distribuição da ação e os juros de mora a partir da citação, tendo em vista se tratar de decorrer a pretensão de violação contratual ANTE O EXPOSTO, dou por organizado o processo e faculto a ré dizer qual prova pretende produzir para se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Prazo: 05 dias, sem prejuízo do disposto no art. 357, §1o do CPC. Julgo, ainda, nos termos do art. 356, I, do CPC, parcialmente o mérito para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 10.526,75 (dez mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), a serem corrigidos a partir da distribuição da ação e com juros de mora a partir da citação. Custas e honorários serão decididos ao final. Eventual cumprimento desta decisão deverá ser requerida em autos apartados para não provocar tumulto nos autos deste processo. [...] (ID 158710152 dos autos originários). Em suas razões recursais, a agravante alega que da simples análise da contestação, conforme documento de ID 152474004 dos autos de origem, é possível notar que o valor considerado incontroverso pelo Juízo de 1o Grau foi devidamente impugnado. Aduz que tanto em relação às glosas, quanto no que concerne às alegadas parcelas inadimplidas, o motivo foi o mesmo, qual seja, descumprimento contratual por parte da agravada. Assevera que o próprio pedido feito pela recorrida não faz diferenciação entre os valores, de forma que se torna absolutamente incabível a hipótese de julgamento antecipado de mérito em quanto ao valor específico. Argumenta que, [...] os enunciados 285 e 286 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, estabelecem que a interpretação do pedido e dos atos postulatórios em geral deve levar em consideração a vontade da parte, aplicando-se o art. 112 do Código Civil, assim como se aplica o § 2o do art. 322 do CPC à interpretação de todos os atos postulatórios, inclusive da contestação e do recurso. Pontua que a decisão agravada deve ser reformada para declarar o descabimento do julgamento antecipado parcial do mérito e aplicando a interpretação lógico-sistemática da contestação e postergando a decisão do mérito da questão aventada para a sentença. Pelos motivos expostos, descreve estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação. Assim, a agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e, b) no mérito, o provimento do recurso para declarar a impossibilidade do julgamento antecipado parcial do mérito, aplicando a interpretação lógico-sistemática da contestação e postergando a decisão do mérito da questão aventada para a sentença. O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (ID 47919250). A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento conforme ID 48668664, requerendo o desprovimento do recurso. A agravante interpôs, ainda, agravo interno da decisão monocrática de indeferimento do efeito suspensivo. Expõe que da mera análise da contestação da ora agravante é possível perceber que houve impugnação do que o Juízo de origem considerou como valor incontroverso, aduzindo que tanto no que concerne as glosas, quanto no que concerne às alegadas parcelas inadimplidas, o motivo foi o mesmo, qual seja, descumprimento contratual da agravada. Pontua que o pedido feito pela recorrida na inicial não faz diferenciação dos valores em discussão, de forma que se mostra incabível o julgamento antecipado de mérito explicitado na origem. Ressalta que os enunciados 285 e 286 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, estabelecem que a interpretação do pedido e dos atos postulatórios em geral deve levar em consideração a vontade da parte, aplicando-se o art. 112 do Código Civil, assim como se aplica o § 2o do art. 322 do CPC à interpretação de todos os atos postulatórios, inclusive da contestação e do recurso. Argumenta que não resta alternativa senão reformar a decisão impugnada para declarar o descabimento do julgamento antecipado parcial do mérito, aplicando-se a interpretação lógico-sistemática da contestação e postergando a decisão do mérito da questão aventada para a sentença. Por fim, requer a reforma da decisão monocrática anterior para conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento na forma pleiteada (ID 48768258). Em sede de contrarrazões ao agravo interno a agravada requereu a manutenção da decisão recorrida (ID 49592308). Verificada a prolação de sentença no processo originário (ID 169559410) julgando procedente o pedido da autora, ora agravada. Preparo regular (ID 47617470). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 23/08/2023, foi prolatada sentença no processo originário (ID 169559410), a qual julgou procedente o pedido da ora agravada e condenou a requerida, ora agravante, ao pagamento de R$ 18.432,18 (dezoito mil quatrocentos e trinta e dois reais e dezoito centavos), corrigido monetariamente conforme INPC a partir do cada atendimento, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Por conseguinte, houve resolução do mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento e do agravo interno em tela, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO OS AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO interpostos. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator